Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DOS DANOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais causados em decorrência da colisão no veículo que estava estacionado em frete à residência do autor.
2. Nas razões recursais, sustenta que a nota fiscal e os orçamentos apresentados pelo autor (nota fiscal de R$ 650,00 – ID 48891007 e orçamentos – ID 48891120) não representam o valor real da peça danificada, conforme constado em pesquisa no site do mercado livre (R$ 570,00, o par de lanternas, sem despesas de frete). Aduz a necessidade de realização de perícia, haja vista que nas fotos colacionadas pelo autor (ID 48891008 não é possível verificar a extensão dos danos.
3. Assevera que não lhe foi oportunizada a possibilidade de parcelamento do valor da indenização. Por fim, alega que a indenização fixada em R$ 650,00, favorece o enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização.
4. Na hipótese, é incontroverso que o veículo do réu colidiu com o do autor (Golf 2013/2014) o que o que resultou em danos na lanterna traseira esquerda do automóvel. A controvérsia recursal é decidir a adequação do valor da indenização com a extensão dos danos causados pelo réu no veículo do autor.
5. Os danos resultantes do sinistro foram comprovados pelas fotos (ID 48891008), nota fiscal (ID 48891007) e os três orçamentos (ID 48891120) colacionados aos autos, nos quais foram especificadas, respectivamente, as avarias e as peças necessárias ao conserto do veículo, compatíveis com as características do acidente.
6. Desse modo, a apuração da extensão dos prejuízos materiais condiz com a nota fiscal (ID 48891007) apresentada pelo autor, referente ao conserto do veículo, porquanto não se mostra excessivo em relação aos danos evidenciados nos autos.
7. Por conseguinte, a fixação da reparação material em R$ 650,00 deve ser mantida, de acordo com critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95, tal como consignado na sentença.
8. Cumpre consignar que os orçamentos apresentados pelo réu (ID 48891123, págs. 2 e 3) são provenientes de pesquisa no site mercado livre, nos quais não estão incluídos os valores correspondentes ao frete e à mão-de-obra necessária para instalação da peça no veículo do autor.
9. Cumpre consignar que o pedido de parcelamento do montante devido pelo réu poderá ser formulado e valorado perante o juízo da execução, em eventual cumprimento de sentença.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Por fim, ante o recolhimento das custas processuais referente ao presente recurso, deixa-se de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.